Tribunal: TJDFT
Processo: 0005442-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINARES DE NULIDADE. SISTEMA ACUSATÓRIO. ART. 3oA, CPP. STF. INTERPRETAÇÃO CONFORME. ART. 156, II, CPP. PRODUÇÃO PROVA. JUIZ. PRINCÍPIO DA IMPARCIALIDADE. OFENSA. ALEGAÇÕES FINAIS. JUNTADA DE PROVA. SV No 14. CONTRADITÓRIO. ASUÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DE DESTINAÇÃO MERCANTIL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.
1. O STF, atribuiu interpretação conforme ao art. 3o-A do CPP, ressalvou, em algumas hipóteses, a possibilidade de produção da prova ao magistrado, de ofício, dentre elas tem-se a prevista no art. 156, II, do CPP: “determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante.”
2. Não pode o Juiz, sob o fundamento de sanar dúvida no julgamento, substituir a atuação probatória do órgão de acusação e contaminar sua imparcialidade.
3. A Súmula Vinculante no 14 determina que: “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”
4. Há ofensa SV no 14 e efetivo prejuízo à defesa, por ofensa ao princípio do contraditório, quando a prova apresentada pela acusação em suas alegações finais não era conhecida pelos réus, tendo em vista a existência de sigilo apenas para os réus nos autos onde as provas foram produzidas.
5. A condenação por tráfico de drogas exige prova segura e concreta da destinação mercantil da substância entorpecente. A ausência de elementos objetivos e contextualizados como balança de precisão funcional, quantia significativa de dinheiro, anotações de contabilidade, movimentação suspeita ou qualquer outro indicativo típico de comercialização impede uma conclusão segura pela prática do tráfico.
6. Havendo dúvida razoável sobre a destinação da droga, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, com a consequente absolvição dos réus (CPP, art. 386, VII).
7. Preliminares acolhidas. Recursos conhecidos e providos. Absolvição por insuficiência de provas.